Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730710-19.2025.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em sede da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0727719-67.2025.8.07.0001, ajuizada por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor de TIROL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos termos da decisão proferida sob o ID. de origem n. 239118522, fundamentou a declinação de competência no fato de que, embora o título tenha indicação de praça de Brasília, o protesto, por ter sido lavrado no Cartório do Núcleo Bandeirante (ID. 237515968), por inteligência do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, atrairia o foro daquela circunscrição judiciária. Em acréscimo, afastou a oponibilidade da Súmula STJ n. 33 ao argumento de que houve escolha aleatória de foro. O Juízo Suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, de seu turno, fundamenta que se trata de competência territorial e, portanto, relativa, sendo inadmissível a declaração de ofício da incompetência pelo Juízo. Complementa que, da petição inicial, percebe-se que o domicílio de ambas as partes se localiza em Brasília/DF, bem como consta do título a praça de pagamento sendo Brasília (ID. 237515968). Por fim, aduz que a ação envolve matéria de direito pessoal, a discussão de incompetência decorre de ratione loci, devendo ser observados os artigos 65, caput, c/c com 64 e 43, todos do CPC. Dessa forma, o Juízo Suscitante pugna pelo conhecimento e acolhimento do pedido para que seja declarada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos artigos 21, I, e 205 do RITJDFT. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025 às 12:41:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora